Tribunal: TJSP
Processo: 1004628-74.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – CÁLCULO DA RMI – Segurado a quem foi concedido auxílio-doença acidentário entre 20/08/2010 e 31/08/2011. Afirmação de que o cálculo da RMI pelo INSS não respeitou a regra do artigo 29, inciso II da Lei no 8213/91, apurando valor a menor. Não demonstração em memória de cálculo de qualquer erro do INSS. Ainda que demonstrasse, patente prescrição

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – CÁLCULO DA RMI – Segurado a quem foi concedido auxílio-doença acidentário entre 20/08/2010 e 31/08/2011. Afirmação de que o cálculo da RMI pelo INSS não respeitou a regra do artigo 29, inciso II da Lei no 8213/91, apurando valor a menor. Não demonstração em memória de cálculo de qualquer erro do INSS. Ainda que demonstrasse, patente prescrição do eventual crédito. Recurso do autor improvido. Improcedência mantida. Apelação autárquica que não se admite.